Tribunal: STF
Processo: Rcl 53136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de violação da ADI 6.678/MC e do ARE 843.989-RG (Tema 1.199). Não incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de atos culposos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário ou de condutas ímprobas que ofendem os princípios da administração pública. Questão não analisada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Interposição de agravo em recurso extraordinário na origem (art. 1.042 do cpc). Matéria será analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ARE. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela corte. Inviabilidade. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Declaratórios rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.